Tribunal: TJES
Processo: 0018541-84.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018541-84.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: RUHAN PAULO DA SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE. DESÍDIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
art. 485, III e § 1º do CPC
autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito quando caracterizado o abandono da causa pelo autor, desde que regularmente intimado pessoalmente para suprir a omissão.

2. É
cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que

“para a extinção da ação por abandono da causa, é exigida a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado”
(REsp n. 2.209.040/AL, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025).

3.
N
o presente feito, o apelante foi intimado pessoalmente para promover o andamento do feito e permaneceu inerte, configurando o abandono da causa

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0018541-84.2017.8.08.0035

Apelante:

Banco Bradesco S/A

Apelado:

Ruhan Paulo da Silva

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra a sentença de fl. 86, integrada pela decisão dos embargos de declaração de Id. 15207644, proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de Ruhan Paulo da Silva, na qual o Magistrado de origem julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos de art. 485, III e § 1º do CPC, reconhecendo o abandono da causa pelo apelante, sem honorários advocatícios.

Nas razões recursais de Id. 15207645, o apelante sustenta em síntese que (a) são nulas as intimações endereçadas diretamente ao banco, visto que deveriam ser endereçados ao patrono constituído nos autos; (b) após o despacho determinando a intimação do apelante para prosseguimento do feito em 05 (cinco) dias, a intimação foi somente pessoal, enquanto o patrono também deveria ter sido intimado; (c) deve a sentença ser anulada, visto que inexistiu inércia em razão da irregularidade da intimação e, por conseguinte, não ocorreu abandono da causa.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 22 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se houve abandono da causa pelo apelante, em virtude da ausência de intimação de seu patrono para dar andamento ao feito.

Inicialmente, considerando o equívoco da intimação endereçada diretamente ao banco apelante em detrimento do patrono do apelante, no que se refere à sentença que extinguiu o feito (Id. 15207634), recebo a presente apelação e passo a apreciação do mérito recursal.

Conforme entende a jurisprudência pátria,
“p
ara a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono de causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.516222-7/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2025, publicação da súmula em 10/06/2025).

No caso dos autos, na decisão de fl. 83, o juízo determinou a intimação pessoal do banco apelante para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Conforme se vê em fl. 84, foi realizada devidamente a intimação pessoal do banco apelante, conforme AR cumprido juntado aos autos (fl. 85) no dia 17/10/2022. Entretanto, o apelante permaneceu inerte e foi certificada a ausência de manifestação, no dia 30/01/2023 (fl. 85-v).

Em que pese as alegações do banco apelante, notadamente a ausência de intimação do advogado, é cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“para a extinção da ação por abandono da causa, é exigida a intimação pessoal da parte autora,
sendo desnecessária a intimação de seu advogado”

(REsp n. 2.209.040/AL, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025). Grifo nosso. Nesse sentido:

“Para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.328.519/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2019, DJe de 25/10/2019.)

“Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ.” (EDcl no AgRg no AREsp n. 205.965/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 4/2/2016, DJe de 19/2/2016.)

Restaram preenchidos, portanto, os requisitos para que fique configurado o abandono da causa, tendo sido respeitado o devido procedimento legal e a jurisprudência pátria.

A ausência de providência posterior à intimação caracteriza desinteresse inequívoco no prosseguimento do feito, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito. Não se constata, pois, qualquer nulidade na sentença proferida, que observou os preceitos legais aplicáveis, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento,
a fim de manter a sentença nos termos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.